Tribunal: TJPA
Processo: 0364041-66.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0364041-66.2016.8.14.0133

APELANTE: ROBERT BRASIL BENEFICIAMENTO, SECAGEM, LOGISTICA E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que a sociedade empresária, ora embargante, sob o argumento de omissão no julgado vislumbra a reforma do acórdão, para que seja reconhecida a tempestividade na impetração do mandado de segurança.

3.

Todavia, é possível averiguar que não há
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

4.

Em verdade, é possível constatar que o acórdão impugnado, expondo razões fáticas e jurídicas, ressalta o seu convencimento em relação a consolidação da decadência no presente caso.

5.

Destarte, conclui-se que o embargante tece uma série de argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2871096
)

que negou provimento ao recurso de Apelação. Veja-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO DO ATO TIDO COMO ILEGAL EM JULHO DE 2015.
MANDAMUS
IMPETRADO APÓS OS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº. 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito de requerer mandado de segurança se extingue quando decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato tido como coator. Como se depreende do art. 23 da Lei nº. 12.016/2009.

2. Por não se tratar de um prazo processual, sua contagem se dará de forma corrida, a partir do conhecimento do ato tido como ilegal.

3. Ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, restará decaído o direito da parte para impetrar mandado de segurança.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
”

O embargante relata que, assim que recebeu
o Ofício n.º 0190/2015/GSAT/SEFA, o qual informou sobre o indeferimento do benefício fiscal, providenciou a impetração do Mandado de Segurança (Processo n.º 0043745-44.2015.8.14.000), que fora extinto sem julgamento do mérito.

Diz que a extinção do outro mandado de segurança ocorreu porque apenas demonstrou que o seu pedido administrativo foi indeferido, sem que tenha ocorrido o julgamento de mérito, por conta de equívoco no meio empregado para o pleito junto a CERAT-Marituba, o que poderia ser novamente reformulado pela via administrativa adequada.

Alega que, assim que tomou ciência da exigibilidade do débito, impetrou novo Mandado de Segurança, mas fora indeferida a inicial pelo reconhecimento da decadência e que o Egrégio Tribunal manteve a decisão.

Desse modo, diz que houve omissão do julgado, pois não fora discutido no acórdão o fato de que no mandado de segurança anterior exigiu-se a apresentação de prova pré-constituída (crédito tributário constituído).

Nesse sentido, pleiteia que seja sanada a omissão dando-se efeito modificativo ao presente recurso.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3117278
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id.
4740829
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.
2871096
)

que negou provimento ao recurso de Apelação.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que o recorrente ingressou com o presente mandado de segurança, tendo como objetivo que o impetrado se abstivesse de cobrar a diferença de alíquota de ICMS e cancelasse o auto de infração.

Todavia, a decisão de primeiro grau indeferiu a inicial, sob o argumento de que o impetrante, ora embargante, não teria observado o prazo decadencial e que o pleito formulado no primeiro
writ
foi inadequado.

Ademais, a sentença apontou que o presente mandado de segurança deveria ter sido manejado em até 120 (cento e vinte) dias após o Ofício n.º 0190/2015/GSAT/SEFA, que teria informado sobre o indeferimento do benefício fiscal.

Nessa perspectiva, o embargante interpôs recurso de apelação para que fosse reconhecida que propositura do Mandado de Segurança ocorreu no prazo estabelecido em lei.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Não obstante a irresignação e as argumentações da embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão de que o impetrante/embargante decaiu do direito para impetrar o mandado de segurança.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, pois o acórdão taxativamente apontou que
o impetrante tomou ciência do ato supostamente ilegal em no ano de 2015
, mas só promovera mandado de segurança com pedido adequado a combatê-lo

apenas 1 (um) ano depois.

Assim, entendo que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2021